Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NECESSIDADE. RETIFICAÇÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
4. O Tema no 1.170 do STF discutiu, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
5. É possível a alteração do índice de correção monetária quando os cálculos são elaborados em dissonância com os parâmetros fixados no Tema no 810 do STF, mesmo na execução mesmo de título judicial transitado em julgado que tenha fixado expressamente índice diverso.
6. Recurso conhecido e provido.